Tribunal: TJMT
Processo: 1031172-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031172-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISMAIL DE JESUS - CPF: 161.893.451-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PIS/PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando o prosseguimento da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar na ação relativa ao PIS/PASEP; (ii) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; e (iii) a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pelo STJ, no Tema 1150, reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda relativa a falhas na gestão do PASEP, afastando a ilegitimidade alegada.

4. A competência da Justiça Estadual é confirmada em razão da natureza da relação jurídica entre o titular da conta e o Banco do Brasil, afastando-se a declinação para a Justiça Federal.

5. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme entendimento pacificado pelo STJ, iniciando-se a contagem a partir da ciência do titular sobre os desfalques.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento dessas ações. 3. O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 1012804-62.2021.8.11.0002, proposta por
Ismail de Jesus
, proferiu decisão saneadora, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e da ocorrência da prescrição.

A parte Agravante, argui, inicialmente, sua ilegitimidade para figurar no poso passivo da ação, argumentando que, com a unificação do PIS e PASEP, passou a ser mero operador e depositário das contas vinculadas, obedecendo exclusivamente às determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União.

Com fundamento na Lei Complementar 8/1970 e no Decreto 78.276/76, o Banco sustenta que não possui autonomia sobre os índices de correção aplicados ao saldo das contas, sendo apenas responsável por operacionalizar o sistema, enquanto a União é a verdadeira responsável por qualquer discussão acerca dos índices de atualização.

Alega que, sendo a União Federal a entidade que deveria figurar no polo passivo, o julgamento da ação compete exclusivamente à Justiça Federal, conforme o artigo 109, I, da Constituição. Nesse sentido, pede a declinação de competência em favor da Justiça Federal, uma vez que, no seu entender, a matéria envolve interesses e responsabilidade do ente federal.

Aponta o precedente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1150, reafirmando a ilegitimidade do Banco em ações que discutem o PASEP.

Aduz ainda, que acaso entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos, portanto, à justiça federal.

O efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 251324673.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que, ao sanear o feito (Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 1012804-62.2021.8.11.0002), não acolheu as preliminares arguidas, nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão pela qual passo a ordenar a produção da prova.

Da impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça

A parte requerida contesta a concessão do benefício da justiça gratuita à parte requerente, ante a falta de comprovação de hipossuficiência, razão pela qual requer seja anexado aos autos o comprovante de imposto de renda do requerente, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita.

Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado pela requerida, à vista de que o ônus da prova quanto à capacidade financeira da parte requerente recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister.

Deste modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas, que por si só, não comprovam a capacidade financeira do requerente de arcar com custos do presente processo.

A esse propósito:

[...]

Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão prévia e mantenho os benefícios da justiça gratuita concedida à parte requerente.

Da ilegitimidade passiva ad causam – da necessidade de substituição do polo passivo – da competência da justiça federal

A requerida alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar o polo passivo da demanda, argumentando que as questões relativas ao PIS/PASEP não poderão ser atribuídas às instituições financeiras, devendo a parte requerente demandar à União.

Todavia, é pacífico em nosso ordenamento jurídico, a partir da interpretação direta dos julgados do Superior Tribunal Justiça, que quando se tratar de má gestão a legitimidade passiva é da instituição bancária.

Desta forma, o entendimento fixado pelo STJ,
in verbis
, “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” (tema 1150).

Nesse sentido, corrobora-se ao entendimento retirado das súmulas 42 e 179 do STJ:

[...]

Portanto, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e por consequência lógica e jurídica, afastada igualmente a preliminar de incompetência do foro, tendo o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) legitimidade para figurar o polo passivo da demanda e, ainda, sendo o foro da justiça comum estadual competente para processar e julgar o feito (súmula 42 do STJ).

Da prejudicial de mérito – da prescrição quinquenal

Alega a parte requerida a preliminar de prescrição da pretensão do requerente, razão pela qual requer a extinção do feito sem a análise do mérito.

Contudo, a controvérsia arguida foi totalmente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do tema repetitivo n.1150,
in verbis
:

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Sendo assim, em detida análise dos autos, observa-se a partir da solicitação dos documentos, mormente o extrato (Id. 54224059 – pág. 6), que não houve a prescrição do direito como aduz a parte requerida, fato que implica no afastamento desta preliminar.

Com efeito, não há preliminares a serem consideradas, motivo pelo qual, declaro o feito saneado.

Da necessidade de prova pericial

Infere-se dos autos que a natureza da demanda necessita de maiores esclarecimentos técnicos a fim de precisar, a partir de análise contábil, eventual irregularidade nos cálculos do abono salarial relativo ao Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

A propósito:

[...]

Dessa forma, ante à controvérsia instalada, determino a requerimento da parte requerida de produção de prova pericial.

Dos pontos controvertidos

a) Se a parte requerida observou as normas que regulamentam o Fundo PIS - PASEP no que se refere à correção do saldo da conta vinculada ao Fundo PIS - PASEP de titularidade da parte requerente;

b) Se houve recebimento a menor pela parte requerente e, em caso afirmativo, o quantum devido.

c) o dever de indenização e o seu quantum.

Para tanto, nomeio como perito a empresa LIBARDI & ASSOCIADOS, CNPJ 34.489.793/0001-76, com sede na Rua Copaíba, nº 149 – bairro Jardim Gramado, Cuiabá – MT, e-mail: libardiassociados@gmail.com, tel.: (065) 99905-9407, a qual deverá ser intimada para que tome ciência da nomeação, bem como para que decline o nome do profissional que realizará a perícia em questão.

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015).

Ademais, considerando que a perícia foi determinada a requerimento da parte requerida, os honorários periciais deverão ser arcados integralmente por ela. Assim, determino que a parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito integral dos honorários periciais, nos termos do art. 95, do CPC.

Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC).

Com o aceite da incumbência pericial, intime-se a perita com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias.

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “a e b”, devendo, ainda, a expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015).

Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015.

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Com efeito, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que

“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025